Tribunal: TJDFT
Processo: 0742053-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Acórdão embargado padece do vício de contradição ao desconsiderar a data do pedido administrativo da Embargante, em dissonância ao entendimento consolidado por esta Turma.
3. O artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972 estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
4. O objeto do recurso se refere a débitos de 2012 a 2015, constante de declaração do Distrito Federal emitida em agosto do ano de 2023, reconhecendo a dívida de exercícios anteriores devida à servidora. O Embargado/Recorrido apresentou documentos que informam os números dos pedidos para cada um daqueles valores, que datam de 2013 a 2016, o que demonstra a existência de requerimento administrativo. Portanto, não se operou a prescrição quinquenal em relação aos débitos discutidos nos autos. Sentença anulada.
5. Afastada a prejudicial de prescrição, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor indicado na declaração de reconhecimento de dívida. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1755767, 1838584 e 1838460.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o vício da contradição, anular a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente e o Distrito Federal condenado a pagar R$2.265,66, no valor original, a título de exercícios anteriores. O valor deverá ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de Recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.